Tribunal: CARF
Processo: 15586.721208/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e posterior modificações, os ganhos de capital na alienação de imóvel, percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo Imposto de Renda, na forma da legislação vigente, incidindo sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez, incorrido em vício de legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.721208/2012-41
ACÓRDÃO
2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade
econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido
como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e posterior
modificações, os ganhos de capital na alienação de imóvel, percebidos por
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo
Imposto de Renda, na forma da legislação vigente, incidindo sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
2
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para
a pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim
não o fez, incorrido em vício de legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e no mérito, por maioria, negar provimento ao recurso, vencido o relator Wesley
Rocha que dava parcial provimento para aproveitar os pagamentos feitos a título de IRPJ da
empresa ZMM Empreendimentos e Participações Ltda., decorrente da venda do imóvel que gerou
o ganho de capital ao recorrente autuado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto.
(Documento Assinado Digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
(Documento Assinado Digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles – Presidente
(Documento Assinado Digitalmente)
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES
contra o Acórdão de impugnação no 03-52.236, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (6a Turma da DRJ/BSB), que julgou procedente o lançamento,
mantendo a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se ao Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2008, exercício de 2009, no qual se apurou omissão de rendimentos por ganho de capital na
alienação de bens, caracterizada pela ficta integralização ao capital social da empresa ZMM
Empreendimentos e Participações Ltda., no valor de R$ 4.445.331,11, acrescidos de juros de mora,
multa de ofício e multa qualificada.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
3
Segundo a acusação fiscal, mediante o Termo de Encerramento Fiscal (e-fls. 53/67),
restou comprovado que o contribuinte utilizou bens do seu acervo patrimonial para realizar uma
ficta incorporação ao capital social da sua empresa, revendendo os logo em seguida a terceiros (no
dia seguinte), no intuito de acobertar a operação efetivamente ocorrida, qual seja: alienação de
bens imóveis por contribuinte pessoa física, ocultando assim o ganho de capital devido.
A fiscalização apurou o seguinte enquadramento legal: Art. 21 da Lei no 8.981/95.
arts. 117, 118, 120, 121, § 20, 122 a 125, 128, 129, 131, 132, 133, parágrafo único, 134, 136, 138 a
141 do RIR/99, arts. 23 e 24 da Lei no 9.250/95 e 38 a 40 da Lei no 11.196/05.
Foi proferido decisão em Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-005.259, onde foi
dado provimento o recurso, nos seguintes termos:
“No caso julgado pelo acórdão recorrido, o colegiado afastou a existência de
simulação sob os fundamentos de que: (a) “o contribuinte possui a liberdade de
estruturar seus negócios jurídicos desde que não use forma proibida em lei”; (b)
“todas as transações mencionadas no Termo de Encerramento da Ação Fiscal
foram válidas e lícitas, já que não há na legislação, especialmente tributária,
qualquer determinação a respeito do prazo mínimo de diferença entre transações
para considerá-las dissimuladas” e (c) “não há que se falar em dissimulação ou
ficção de transação realizada antes da incidência da norma tributária e sob meio
plenamente válido perante o Ordenamento Jurídico”; (d) o contribuinte tem o
direito de estruturar o seu negócio de maneira que melhor lhe convém, com
vistas à redução de custos e despesas, inclusive a redução dos tributos, sem que
isso implique qualquer ilegalidade” e (e) “de que as operações realizadas em
sequência (alterações contratuais, aumento de capital, integralização de imóveis e
venda a terceiros), cujos fatos, isoladamente, não denotam qualquer infração,
demonstram, em seu conjunto, que o único propósito foi diminuir a carga
tributária incidente sobre o negócio efetivamente realizado, qual seja, o ganho de
capital auferido pelo requerente com a venda de imóveis a um terceiro.”
Mencionou-se, também, como argumento complementar, o fato de que o
comparativo entre o tributo que seria devido pela pessoa física com os que foram
recolhidos pela pessoa jurídica revelam que o valor recolhido foi maior, embora
tal fato não tenha sido demonstrado”.
Já o Acórdão do Recurso Especial n.o 9202-010.497, reverteu o entendimento do
colegiado anterior, e concluiu pelo seguinte:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com
retorno ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana
Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Eduardo
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
4
Newman de Mattera Gomes. O conselheiro Carlos Henrique de Oliveira não votou
com relação ao conhecimento, tendo em vista que o julgamento dessa questão foi
concluído e teve seu resultado proclamado em sessão realizada em 29/09/2022”.
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a interpretação da regra de
direito posta como fundamento da decisão recorrida diverge da interpretação
dada no acórdão paradigma, presentes os demais pressupostos recursais, dentre
os quais a demonstração analítica da divergência.
VENDA DE IMÓVEL REALIZADA POR PESSOA FÍSICA TRAVESTIDA DE ALIENAÇÃO
EFETUADA POR PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. TRIBUTAÇÃO DO FATO
ECONÔMICO EFETIVAMENTE OCORRIDO.
Restando evidenciado que a alienação de imóvel formalmente realizada por
pessoa jurídica foi efetivamente realizada por pessoa física, é induvidosa a
ocorrência de simulação relativa, seno imperioso que a tributação recaia sobre o
fato econômico efetivamente ocorrido.
Assim, o julgado entendeu que houve “verdadeira simulação relativa objetiva, em
que os atos formalizados (incorporação de dois imóveis no capital social da empresa ZMM e
posterior alienação para a empresa FERROUS) ocultam o real negócio realizado (venda dos dois
imóveis de José Maria Vieira de Moraes para a empresa FERROUS). Portanto, irretocáveis os
entendimentos expressos pela fiscalização e a lavratura em análise, vez que a imposição tributária
foi empreendida sobre o real negócio realizado”.
Portanto, esta matéria possui coisa julgada administrativa, devendo agora esta
Turma analisar as demais razões recursais.
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisar o conteúdo de mérito remanescente.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Diante da decisão proferida no Acórdão de Recurso Especial, onde houve o
entendimento de manter o instituto da simulação, conforme transcrevo parte do voto vencedor:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
5
“Salta aos olhos” a intenção da integralização do aumento de capital na empresa
ZMM subscrito por José Maria Vieira de Novaes mediante a transmissão de dois
imóveis: reduzir a tributação sobre o ganho de capital na alienação destes imóveis
que se encontravam na propriedade de José Maria Vieira de Novaes e que foram
posterior e imediatamente alienados à empresa FERROUS, vez que a empresa
ZMM, por exercer atividade imobiliária e, nas específicas condições da alienação,
estaria sujeita à carga tributária menor que a imposta às pessoas físicas.
Destaque-se que o sujeito passivo, por meio de sua impugnação, expressamente
aponta a finalidade intentada por meio das operações realizadas: “O fim típico da
integralização foi realmente querido e era absolutamente necessário, só que
funcionou como condição ulterior de economia de tributos, essencial da
determinação volitiva das partes”.
Não vislumbro nenhum óbice a que as pessoas (físicas ou jurídicas) organizem as
suas atividades econômicas de forma a reduzir a dimensão das imposições
tributárias, pois, afinal, não se exige que as pessoas organizem suas atividades
para recolher maiores tributos. Contudo, para que tal intento (redução da carga
tributária) seja obtido licitamente, é imperioso que não se vislumbre a ocorrência
de simulação.
Antes de adentramos à análise detida do caso corrente, para verificarmos se
houve efetiva simulação, é importante conceituarmos simulação, já relembrando
a norma veiculada no artigo 167 do Código Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
Com base na disposição legal acima relembrada, a doutrina entende que há duas
modalidades de simulação, quais sejam:
- Simulação absoluta: não há a realização efetiva de nenhum negócio jurídico
(como ocorre, por exemplo, quando um cônjuge, no divórcio, transfere seus bens
para o patrimônio de um amigo, para diminuir a participação do outro cônjuge na
partilha de bens; nessa situação, não houve transferência real do patrimônio);
- Simulação relativa: há a formalização de um negócio jurídico diverso do que foi
efetivamente realizado. O negócio formalizado é simulado, aparente, destinado a
causar prejuízos a terceiros; o ato dissimulado é o ato realmente praticado. Na
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
6
simulação relativa, o negócio simulado serve apenas para ocultar a efetiva
intenção dos contratantes, ou seja, o negócio real.
Segundo a doutrina civilista, a simulação relativa pode ser qualificada como:
subjetiva ou ad personam, se a parte contratante não tira proveito do negócio,
por ser sujeito aparente. O negócio não é efetuado pelas próprias partes, mas por
pessoa interposta ficticiamente (art. 167, §1o, Código Civil);
b) objetiva, se o vício referir-se à natureza do negócio pretendido, ao objeto
ou a um de seus elementos contratuais, ou se o negócio contiver declaração,
confissão, condição ou cláusula não verdadeira.
No caso vertente, entendo que a cronologia dos fatos deixa patente que a
alienação dos imóveis integralizados ao capital da empresa ZMM foi
efetivamente realizada pelo senhor José Maria Vieira de Novaes. E podemos
nos ater a apenas dois momentos dos atos descritos pela autoridade Fiscal
para chegarmos a tal conclusão: no dia 24/07/2008, os imóveis foram
integralizados no capital da empresa ZMM; no dia seguinte, tais imóveis foram
alienados para a empresa FERROUS.
É óbvio ululante ser praticamente (para não se dizer completamente)
impossível que um imóvel seja vendido em apenas 24 horas! É de
conhecimento público e notório que há necessárias tratativas antes da
alienação de um imóvel, há costumeira barganha sobre o preço da operação e
há um lapso temporal imprescindível para que as partes envoltas na operação,
especialmente o vendedor, consiga obter todos os documentos que garantam
a segurança para o vendedor de que inexistem encargos sobre o imóvel.
Como entender que todo o processo de alienação do imóvel ocorreu em 24
horas? Faz sentido uma operação de alienação de imóvel ser assim realizada?
Certamente, a resposta é negativa!
De fato, o que ocorreu é bem simples e, como já dito “salta aos olhos”: o
senhor José Maria Vieira de Novaes tinha plena ciência no interesse da
FERROUS em adquirir seus dois imóveis, cujos ganhos de capital auferidos nas
alienações são objeto da presente autuação; detentor de tal informação, o
senhor José Maria Vieira de Novaes certamente realizou todas as tratativas
afetas à alienação de tais imóveis à FERROUS, mas, quando todos os termos da
alienação já se encontravam acertados, resolveu integralizar os imóveis na
empresa ZMM para artificialmente reduzir a carga tributária decorrente do
ganho de capital que seria auferido.
Corroborando o acima exposto, entendemos relevante relembrarmos um
pequeno excerto do Termo de Verificação Fiscal:
“José Maria já tinha pleno conhecimento do projeto de implantação do
empreendimento da FERROUS naquela localidade. Não só tinha pleno conhecimento
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
7
como passou a ser parceiro de Fabrício Cardoso Freitas e Paulo Roberto Dias Sardenberg,
vindo posteriormente, em 07/2008, a formalizar a SCP.
Paulo Roberto Dias Sardenberg, nas “INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL” encaminhadas à
fiscalização, deixou hialino que, no mínimo, dois meses antes da ficta integralização dos
terrenos ao capital, mais precisamente no mês de MAIO/2008, efetivou contato com seu
cunhado Danilo Machado no intuito do mesmo ajudar-lhe a identificar os proprietários
da região: “(...) Foi quando surgiu o nome de José Maria Novaes e Marcão [Marco
Antônio Vieira de Novaes], que eram proprietários de um areial exatamente na área
escolhida. Coincidência: Zé Maria e Marcão também são meus amigos (...)”.
Paulo Sardenberg explicitou os detalhes:
Fui no cara certo... Proprietário de áreas de frente para o mar, além de estar com um
estudo preliminar de um porto naquele local, o que certamente iria atender a urgência do
Bob [Robert Graham – diretor à época da FERROUS];
Passo a notícia para o Fabrício ... [Advocacia Fabrício Cardoso Freitas]. Tínhamos o que
precisávamos para dar início aos trabalhos. Marcamos uma reunião em Vitória com Zé
Maria e Marcão. Ocasião em que começamos a montar nossa estratégia de trabalho;
Primeiro: não podíamos gerar especulação, tínhamos que buscar o contato com os
proprietários de forma discreta já que não se tratava de um único proprietário e sim de
vários;
Foi quando Marcão e o Zé Maria começaram a conversar com os proprietários;
(...)
Sabendo do potencial do negócio, do boom imobiliário que estava por vir, do
conhecimento técnico do Zé Maria no assunto porto, meus contatos e os do Fabrício,
decidimos montar uma sociedade para alavancar negócios no entorno do projeto
[constituição da ZMM SCP];
José Maria era “proprietário de áreas de frente para o mar” nas palavras de Paulo
Sardenberg. Além disso, deixou claro que “tínhamos o que precisávamos para dar início
aos trabalhos”; que nada mais são do que as propriedades de José Maria que seriam
vendidas para a FERROUS. Daí a dissimulação de aumento de capital da ZMM por meio
dessas propriedades, visando exclusivamente fugir do ganho de capital na pessoa física.
Mais a frente, Paulo Sardenberg deixou evidente a finalidade empreendida à ZMM no
processo de aquisição das áreas. Assim, José Maria já detinha plena consciência de que
as áreas seriam adquiridas pela ZMM e na seqüência revendidas para a FERROUS.
Assim, Fabrício traçou uma estratégia com Bob, na época o “homem da Ferrous”,
responsável pela compra das propriedades. Onde ficou “definido e aprovado por ele” que
a empresa do José Maria, a ZMM, faria a compra das propriedades visando a velocidade
que pretendiam realizar as aquisições e na seqüência revenderia para a FERROUS sem
gerar especulações. O importante era comprar;” (g.n.)
Do acima exposto, vemos que estamos perante verdadeira simulação relativa
objetiva, em que os atos formalizados (incorporação de dois imóveis no capital
social da empresa ZMM e posterior alienação para a empresa FERROUS)
ocultam o real negócio realizado (venda dos dois imóveis de José Maria Vieira
de Moraes para
a
empresa FERROUS). Portanto, irretocáveis os
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
8
entendimentos expressos pela fiscalização e a lavratura em análise, vez que a
imposição tributária foi empreendida sobre o real negócio realizado.
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional.
Com isso, diante da respectiva decisão, não cabe mais a esse colegiado tratar sobre
o propósito negocial da operação que fulminou na identificação do ganho de capital.
Inclusive, caso este colegiado entendesse que a autuação seria indevida, fatalmente
iria entender que não ocorreu simulação e atos que fossem considerados irregulares. Assim, tanto
o tema da simulação quanto ao mérito da própria autuação, não podem mais ser objetos de
análise neste momento.
Com isso, passo a julgar as demais matérias do Recurso Voluntário de e-fls.
181/260.
PRELIMINAR
DA ALEGAÇÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente vícios na exigibilidade do crédito, onde o fisco não teria
obedecido as regras e normas necessárias para exigir o crédito fiscal, tendo não apreciada os
precedentes aplicados ao caso, indicados pelo recorrente.
Contudo, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que
estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
9
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento
de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado, bem como dos
elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de questionamentos por parte
do recorrente, e foram respeitados os prazos para manifestação.
Ainda, a jurisprudência é a reunião e conglomerado de precedentes judiciais, e que
não afeta diretamente as decisões em processos administrativos em caso concreto se não
estiverem vinculadas ao que Lei determina, tal como decisão judicial em sede de recurso
repetitivo ou recurso com repercussão geral, pelo STJ e STF, respectivamente, as quais seguem as
normas internas deste Tribunal. O que não é o caso dos autos, onde não há processo judicial
próprio ou nos moldes exigidos pela Lei para que haja vinculação direta.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR GANHO DE CAPITAL
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de ganho de capital.
A lei que determina as regras sobre o ganho da capital é a Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988., conforme transcrição in verbis:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
10
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções
cedulares ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de
incidência do imposto de renda”.
No lançamento, quanto ao ganho de capital, como dito, verifico que este colegiado
está impedido de analisar a matéria em razão da coisa julgada administrativa.
DO APROVEITAMENTO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS
Pede o recorrente que seja aproveitado os tributos pela ZMM Empreendimentos e
Participações Ltda.
Compreendo que em se tratando de imposto de renda de pessoa jurídica, onde foi
desconsiderada a operação, seria possível abater os valores recolhidos na PJ e abatidos no quanto
da Pessoa física beneficiada.
Até porque o relator que me antecedeu, concluiu que:
“(...)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
11
No caso concreto, se for observada a tributação da operação na pessoa jurídica,
que envolveu IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, verificar-se-á que a tributação
efetivamente recolhido foi maior do que a eventual tributação do ganho de
capital na pessoa física”.
Não me parece razoável que desta operação, onde foram recolhidos os tributos
necessários, não seja aproveitado os valores recolhidos a título de imposto de renda pessoa
jurídica, exclusivo da própria operação de venda do imóvel da ZMM Empreendimentos e
Participações Ltda. à empresa FERROUS, onde gerou o ganho da capital ao contribuinte autuado.
Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal que permitiu o aproveitamento dos
créditos pagos na pessoa jurídica à pessoa física, com a reclassificação dos valores, a exemplo do
Acórdão 9202-010.908, de 27 de julho de 2023, que teve decisão favorável ao aproveitamento dos
créditos reclassificados à unanimidade1, e Acórdão n.o 9202-009.34 27, de janeiro de 2021, ambos
da 2a Turma da CSRF. O mesmo constata-se do Acórdão n.o 2402-005.703, de 15 de março de
2017, e do Acórdão 2401-009.813, de 1o de setembro de 2021.
Assim, entendo ser possível o aproveitamento dos respectivos créditos pagos pela
pessoa jurídica e reclassificados na pessoa física.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário, para não acolher a
preliminar arguida, e no mérito, decidindo somente sobre a matéria em que não está sob o manto
da coisa julgada administrativa, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para aproveitar
os pagamentos feitos a título de IRPJ da empresa ZMM Empreendimentos e Participações Ltda,
decorrente da venda do imóvel que gerou o ganho de capital ao recorrente autuado.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, redator designado

1 Ementa.
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada divergência jurisprudencial, o
Recurso Especial deve ser conhecido.
RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO. Na apuração do crédito tributário, devem ser aproveitados os valores eventualmente recolhidos
pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo
do lançamento de ofício.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721208/2012-41
12
1.
Aproveitamento dos valores pagos pela pessoa jurídica e reclassificados na pessoa
física
O ilustre relator entendeu pela possibilidade de compensação dos tributos
recolhidos na pessoa jurídica e reclassificados na pessoa física.
Entretanto, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o crédito, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá ser objeto de compensação de débitos próprios. Ou seja,
o crédito e o débito que se pretende compensar devem ser de um mesmo sujeito passivo.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. PROVA LÍCITA.
É possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, no qual não
tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer, desde que
garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao lançamento.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o
fez, incorrido em vício de legalidade.
(Processo no 11060.723259/2016-18, Acórdão no 9202-011.161, 2a Turma da
CSRF, Relator Mauricio Nogueira Righetti, julgado em 29/02/2024)
Ademais, o objeto da lide é o lançamento e não sua liquidação, portanto, entendo
que autorizar a compensação de tributos extrapolaria a competência do julgador administrativo,
que se limita ao controle de legalidade do lançamento.
Dessa forma, rejeita-se o pedido de aproveitamento dos valores pagos pela pessoa
jurídica e reclassificados na pessoa física.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 426
DF CARF MF
Original